Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021336-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NELSON LEITE DE ARRUDA - CPF: 022.052.581-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO
ON-LINE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, em razão de aneurisma da aorta torácica, pelo ente estadual, com possibilidade de realização em rede privada,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a multa diária cominada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer deve ser substituída pelo bloqueio on-line de verbas públicas; e (
ii
) se o prazo fixado para a realização da cirurgia pode ser flexibilizado.

III. Razões de decidir

3. O dever estatal de fornecer assistência à saúde está assegurado pelos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, sendo legítima a determinação de fornecimento de tratamento médico adequado.

4. A multa diária em face da Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio
on-line
, medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer sem prejuízo à coletividade.

5. A decisão agravada já fixou prazo razoável para a prestação do serviço, considerando a urgência do caso, não cabendo alteração nesse aspecto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária por bloqueio
on-line
.

Tese de julgamento: "Em casos de urgência médica, a multa diária imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio
on-line
de verbas públicas para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.
"

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, art. 196; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1009375- 20.2024.8.11.0055, ajuizada por
NELSON LEITE DE ARRUDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, de forma solidária com o Município de Tangará da Serra (MT), providencie, no prazo máximo de 24
h
(vinte
e quatro
horas
)
,
a regulação para a cirurgia necessária ao autor e forneça

vaga de internação em leito de UTI com suporte de neurocirurgia para tratamento cirúrgico
de ressecção tumoral e biópsia
, bem como eventual transporte em caso de remoção, em hospital da
r
ede
p
ública de
s
aúde ou, à falta de disponibilidade de vagas, em
h
ospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência,
sob pena
de
multa no valor de 10.000,00 (dez mil reais)
.

O agravante se insurge contra a multa diária aplicada, sob o argumento de impertinência no caso concreto e valor excessivo, bem assim que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é
o
bloqueio judicial.

Alega ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, considerada
s
as circunstâncias concretas que demanda
m
as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar ou diminuir a multa cominatória, bem como majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id.

231250197
).

Certificado o decurso de prazo para a
parte agravada apresent
ar
resposta
a
o
recurso (
Id.

238305691 -
p
. 1
).

O órgão ministerial, em manifestação de Id.
240929171
, opinou
pelo provimento parcial do recurso para o fim de afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio de verbas públicas.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1009375- 20.2024.8.11.0055, ajuizada por
NELSON LEITE DE ARRUDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, de forma solidária com o Município de Tangará da Serra (MT), providencie, no
prazo máximo de 24
h
(vinte

e
quatro
horas
)
, a regulação para a cirurgia necessária ao autor e forneça vaga de internação em leito de UTI com suporte de neurocirurgia para tratamento cirúrgico de ressecção tumoral e biópsia, bem como eventual transporte em caso de remoção, em hospital da rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas, em hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência,
sob pena
de multa no valor de 10.000,00 (dez mil reais).

Infere-se dos autos de origem que o autor
se encontra
em extrema situação de gravidade médica, conforme laudo emitido pelo médico neurocirurgião que acompanha o paciente, Dr. Douglas
Gonsales
, CRM
-MT 5726
, que atesta a existência de uma lesão expansiva heterogênea tumoral localizada na hipófise, com dimensões de 3,7 x 3,6 x 2,8 cm, que exerce compressão sobre o quiasma óptico, estendendo-se para a fossa temporal esquerda e envolvendo a parte cavernosa da carótida interna e o nervo óptico. A condição médica impõe a necessidade de intervenção cirúrgica urgente para a ressecção tumoral e a realização de biópsia,
sendo que
a não realização imediata da cirurgia poderá resultar em graves sequelas, crescimento tumoral incontrolado, coma
ou
óbito.

O d. Juízo
a quo,
em decisão consubstanciada no parecer
favorável
do NAT,

deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, nos seguintes termos
,
litteris
:

“
A probabilidade do direito está
respaldada nos documentos que instruem a petição inicial, especialmente no extrato do requerimento médico lançado no sistema SUS que consta a
classificação de urgência, o
que corrobora com as alegações da necessidade da concessão da liminar.

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, entendido como a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, são evidentes diante da situação de risco e vulnerabilidade em que o requerente se encontra.

Essa realidade está bem descrita no documento médico anexado ao processo, que indica um risco iminente de morte, sequelas, crescimento tumoral ou coma, caso o tratamento cirúrgico não seja disponibilizado.

A demora em iniciar esse tratamento pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde da parte autora, o que configura perigo de dano iminente.

Ressalto que o requerente demonstrou a mora dos requeridos, uma vez que há um laudo médico informando a urgência na realização do procedimento, cuja regulação pelo SUS ficou limitada à consulta com neurologista, sem previsão de cirurgia.

O parecer técnico do NAT constitui prova robusta da urgência e da necessidade da intervenção cirúrgica imediata para evitar risco de óbito.

Diante da comprovada urgência e da ausência de regulação imediata para realização do procedimento cirúrgico no SUS, deve-se
considerer
a insuficiência do sistema público para atender a necessidade emergencial da parte autora.

Assim, está satisfeita a recomendação estabelecida no artigo 1o, § 1o,
da Provimento
no 02/2015-CGJ.

É inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, proporcionando o bem-estar daqueles que necessitam e não tem condições de obtê-lo, exceto por meio judicial.

Assim, a inércia dos requeridos pode causar danos irreparáveis, principalmente devido ao risco extremo à saúde da requerente, preenchendo assim os requisitos básicos exigidos pela lei para a concessão da medida solicitada.

Portanto, após análise dos pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que impôs ao Poder
Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos
.

Por outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se complicar o estado de saúde do requerente, caso não seja submetido ao tratamento adequado.

O parecer técnico informa o caráter de urgência com risco de morte.

Após análise do pedido de tutela de urgência, verifico que os requisitos legais para concessão
da tutela de urgência estão presentes para o deferimento do pedido liminar”
.

Pois bem.

A saúde pública constitui dever
inafastável
do Estado, em todas as suas esferas de poder. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assegura o direito à vida como base de todos os outros direitos. No artigo 6.o, ao dispor sobre os direitos sociais, garante o direito à saúde, um bem jurídico indispensável à dignidade da pessoa humana. Já no artigo 196, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a saúde
é
um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a descontinuidade na prestação dos serviços de saúde, especialmente em cenários de transição contratual, configura violação ao princípio da continuidade do serviço público, uma vez que a preservação do direito à saúde deve prevalecer sobre eventuais dificuldades administrativas ou financeiras.

Como cediço, é
plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória

em face da Fazenda Pública,
conforme
há muito decido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado,
a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, de forma adequada, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial.

Ademais, s
obre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 29/04/2024).

Dessa forma, ficou
caracterizado o perigo de dano e o risco
ao resultado útil do processo di
ante
d
a aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente, considerada a urgência que o caso requer
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024